Tribunal: TJMT
Processo: 1016470-09.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016470-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), CAETANO RUBENS VENDRUSCOLO - CPF: 372.571.109-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (AGRAVADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS NO CÁLCULO EXEQUENDO – DESCABIMENTO – TEMA 968 FIXADO EM RECURSO REPETITIVO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos recursos repetitivos (Tema 968), é incabível repetição de indébito com os mesmos encargos do contrato.

E em que pese a sentença exequenda tenha condenado o Banco

a restituir os valores pagos a maior “atentando-se aos idênticos encargos fixados no contrato firmado entre as partes”, contudo, não explicitou

acerca do cômputo dos juros remuneratórios no quantum debeatur, descabendo a incidência

na fase de liquidação da sentença, não havendo que se falar em violação à coisa julgada.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Caetano Rubens Vendruscolo
, em face da decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos do C
umprimento de Sentença n. 0001255-50.2010.8.11.0037, que determinou a correção do cálculo do
quantum
exequendo para excluir valores a titulo de Plano Verão, devendo ser apurado apenas quanto ao Plano Collor, sem a incidência dos juros remuneratórios.

Inconformado, insurge-se o exequente, ora agravante, sustentando que a decisão agravada alterou a coisa julgada. Diz que o banco recorreu da condenação nos juros remuneratórios e a apelação não foi provida, e pontua que a decisão agravada afronta o art. 502 e o §4º do art. 509 ambos

do CPC.

Alega que os juros remuneratórios na repetição do indébito constaram da sentença, e que o recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil foi conhecido e desprovido, sendo vedada a rediscussão da matéria de mérito objeto da fase cognitiva ou modificação da sentença liquidanda, somente possível pela via da ação rescisória, e no ponto, ressalta que em outros casos semelhantes o agravado tentou por

excluir os juros remuneratórios sem êxito.

Pontua que o juízo do feito não está autorizado a alterar a parte dispositiva da sentença e excluir a aplicação dos mesmos encargos das cédulas, em detrimento de todo o conjunto processual que levou a condenação e em total afronta a segurança e a coisa julgada.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão agravada para que sejam mantidos os encargos financeiros fixados na sentença, inclusive os juros remuneratórios.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 175976150.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 1772596371, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no id n. 178254194, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proferida nos autos de ação de repetição de indébito, que condenou o Banco do Brasil, ora agravado, a restituir expurgos inflacionários relativos aos Planos Collor e Verão, sobre saldo devedor de cédulas rurais.

Insurge-se o agravante contra o pronunciamento da togada
a quo
que após esclarecimentos prestados pelo perito judicial, determinou a correção do cálculo para excluir os valores a título de Plano Verão, mantendo-se apenas quanto ao Plano Collor, sem a incidência de juros remuneratórios.

Diz que a decisão agravada violou a coisa julgada, pois não seguiu os ditames da r. sentença liquidanda já transitada em julgado, deixando de aplicar os mesmos encargos financeiros postos nas cédulas firmadas entre as partes, mormente no tocante aos juros remuneratórios.

Entendeu a juíza singular que no que tange à admissão da condenação do indébito com os mesmos encargos financeiros das cédulas, os encargos são consectários da condenação e podem ser livremente modificados para adequação à lei e à jurisprudência, sem que isso importe violação à coisa julgada.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
determinou a correção do cálculo do
quantum debeatur
no cumprimento de sentença, sem a incidência dos juros remuneratórios.

Pois bem. Cinge-se dos autos que na ação originaria discutia-se o direito à repetição de indébito nos contratos de cédula de crédito rural, em razão da utilização de índices indevidos na atualização da dívida.

A sentença foi julgada parcialmente procedente condenando o Banco do Brasil no pagamento da repetição do indébito de forma simples
concernente à diferença entre o índice de correção monetária aplicada e o efetivamente devido, porquanto reconhecida a aplicabilidade do percentual de 42,72% de acordo com o IPC do mês de janeiro a maio de 1989, referente ao Plano Verão, bem como do percentual de 41,28% de acordo com o BTNF do mês de março de 1990, conforme fundamentação, relativamente às Cédulas Rurais Pignoratícia,
consignando-se que “
O percentual devido deve ser repetido atentando-se aos idênticos encargos fixados no contrato firmado entre as partes, bem como os juros moratórios devem incidir a partir da citação, e a correção monetária a contar da data do efetivo pagamento pela parte requerente até a data da restituição ora determinada
.
”

Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais que fixou em 15% sobre o valor da condenação
.

A sentença foi confirmada pelo e. Tribunal de Justiça em julgamento do Agravo Regimental em Recurso de Apelação n. 103759/2015 (id n. 175553181).
Transitado em julgado, os autores pugnaram pela
liquidação de sentença, requerendo o deferimento de prova pericial com nomeação de perito para apuração do
quantum debeatur
, sendo deferido o pedido de realização de pericia contábil para apuração do valor devido.

Apresentado o Laudo Pericial, o perito entendeu que os autores são credores da importância total de R$ 7.111.394.317,96 (sete bilhões, cento e onze milhões, trezentos e noventa e quatro mil, trezentos e dezessete reais e noventa e seis centavos).

Intimadas as partes para se manifestarem sobre o laudo, o exequente pugnou pela homologação do cálculo, ao passo que a executada discordou do valor apresentado, entendendo que o valor efetivamente devido somaria R$ 64.274,87 (sessenta e quatro mil, duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), já incluídos os honorários advocatícios de 15%.

Intimado o perito para prestar esclarecimentos, após provimento de agravo de instrumento para tal finalidade, juntou complementação mantendo o laudo pericial.

Ao analisar a questão, a magistrada singular proferiu a decisão ora agravada, na qual determinou a correção do cálculo para exclusão dos valores a titulo de Plano Verão e doa

juros remuneratórios do cálculo exequendo.

Posta a digressão dos fatos processuais, tenho que a decisão não
merece reforma, porquanto, em que pese os substanciosos argumentos do agravante, a questão já conta com entendimento pacificado na Corte Superior, inclusive julgado pela ótica dos recursos repetitivos (Tema 968), de que é descabida a repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato.

A proposito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DECORRENTE DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS NO CÁLCULO EXEQUENDO – DESCABIMENTO – TEMA 968 FIXADO EM RECURSO REPETITIVO
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, a sentença exequenda condenou o Banco agravado a restituir os valores pagos a maior “atentando-se aos idênticos encargos fixados no contrato firmado entre as partes”, contudo, não é explicitamente clara acerca do cômputo dos juros remuneratórios no quantum debeatur.

Em que pese a argumentação da parte agravante, a questão já conta com entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, inclusive julgado pela ótica dos recursos repetitivos (Tema 968), de que é descabida a repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato (REsp 1.552.434-GO).

Ainda que a sentença exequenda tenha transitado em julgado antes da fixação definitiva da tese do Tema 968 do STJ (REsp repetitivo nº. 1.552.434/GO), se o comando judicial sob cumprimento exige uma interpretação, esta deve estar atenta a tal paradigma, vez que no referido julgamento restou definido que a tese “é aplicável a todo contrato de mútuo feneratício celebrado com instituição financeira mutuante
”.(RAI n. 1001732-50.2022.8.11.0000,

2ª Câm. Dir. Privado, Rel. Sebastiao de Moraes Filho, J. 23.03.22 - negritei )

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AUSÊNCIA DE MENÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL SOBRE INCIDÊNCIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – TEMA 968/STJ – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, é incabível repetição de indébito com os mesmos encargos do contrato (Tema 968/STJ
). Se não bastasse isso, é cediço que se o título judicial nada mencionar acerca da incidência de juros moratórios, descabe o cômputo de tal rubrica na fase de liquidação da sentença. Na hipótese, o Juiz singular homologou o laudo pericial sem incidência dos juros remuneratórios sobre os quais a sentença liquidanda não fez expressa menção, razão pela qual não há motivos para reformar a decisão vergastada.”
(RAI nº. 1014216-34.2021.8.11.0000, Rel.Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2021).

Demais disso, se não bastasse o édito sentencial nada mencionou acerca da incidência dos juros remuneratórios, e o acórdão que apreciou a não conheceu da matéria por violação ao principio da dialeticidade, logo, descabe o cômputo de tal rubrica na fase de liquidação da sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023